Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604296-94.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
- ELEIÇÃO 2022 - EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. MULTA. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração
opostos por Euler de Freitas Silva Junior,
Milton Carlos Zanelatto Gonçalves e Lucas
Martins Rieke contra o Acórdão nº 63.562,
que julgou parcialmente procedente a
representação eleitoral movida pelo
Ministério Público Eleitoral, resultando na
aplicação de multa aos representados.

2. O embargante Euler de Freitas Silva
Junior alega omissão na utilização de
decisões desatualizadas sobre a natureza
jurídica dos bens do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) e falta de
esclarecimento quanto à sua participação
na conduta vedada.

3. Os embargantes Milton Carlos Zanelatto
Gonçalves e Lucas Martins Rieke apontam
Num. 44029750 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384599300000042982567
Número do documento: 24091711384599300000042982567
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 17:05:47

omissões e contradições relacionadas à
análise das provas e à aplicação de multa,
alegando obscuridades e bis in idem.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral
impugnou os embargos, defendendo a
inexistência dos vícios apontados e
pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Existência de omissões, contradições e
obscuridades no acórdão embargado,
principalmente quanto à natureza jurídica
dos bens do CAU, à participação dos
representados na conduta vedada, à
análise das provas e à aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração são cabíveis
para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, conforme o artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, aplicado ao processo
eleitoral pelo artigo 275 do Código Eleitoral.

2. As alegações de omissão, contradição e
obscuridade formuladas por Euler de
Freitas Silva Junior não procedem, pois o
a c ó r d ã o e m b a r g a d o a n a l i s o u
detalhadamente a natureza jurídica do
CAU, reconhecendo-o como autarquia com
personalidade jurídica de direito público,
além de considerar a participação do
embargante na conduta vedada. A
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) é clara ao afirmar que a contradição
deve ser interna ao julgado, e não entre
este e outros precedentes do TSE
(ED–AgR–

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0604296-94.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Representação Especial nº 0604296-94.2022.6.16.0000 proposta pelo Ministério
Público Eleitoral em face Euler de Freitas Silva Junior, Milton Carlos Zanelatto e Lucas Martins
Rieke, com supedâneo no artigo 96, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), alegando que:
foi apurada, no âmbito do Procedimento Preparatório Eleitoral nº 1.25.000.002500/2022-75 e da
Notícia de Fato n° 1.25.000.004379/2022-16, a prática das condutas vedadas a agentes públicos em
campanhas eleitorais, dispostas nos artigos 73, incisos II e III da lei 9504/97, durante o pleito
eleitoral de 2022, consistente no uso de serviços de servidores públicos em benefício da campanha
eleitoral do candidato a deputado federal e suplente eleito Euler de Freitas Silva Junior, além de
uso de veículo custeado com recursos públicos oriundos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Paraná - CAU/PR em sua campanha. Alega o representante que o então candidato realizou uma
campanha pelo Estado do Paraná, onde Milton Zanelatto e Lucas Martins Rieke receberam diárias
de viagens a pretexto de "visitas às Regionais do CAU/PR", além de ressarcimento relativo à
locação de veículo e combustível. Ocorre, porém, que, conforme revelado por imagens registradas
e publicadas na rede social de Euler Freitas, o carro que o acompanhava em seus atos de
campanha se trata justamente do veículo locado por Milton Zanelatto e custeado, mediante
reembolso, pelo CAU/PR. Acostou-se aos autos, ainda, o relatório de rastreamento e de
abastecimento de veículo indicando as localidades onde o veículo foi utilizado. Da análise de
referido documento, constatou-se que o veículo foi abastecido em municípios que não fazem parte
da lista de municípios sedes de regionais, tampouco estão na rota entre os municípios na qual o
CAU/PR possui escritório instalado (Requer: a) o recebimento da presente representação eleitoral,
com a notificação dos representados para, querendo, apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias,
nos termos do disposto no artigo 22, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar nº 64/90; b ) a
produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a documental e testemunhal,
consistente na juntada da íntegra do Procedimento Preparatório Eleitoral nº 1.25.000.002500/2022-
75 em anexo, e na oitiva de testemunhas; c) ao final, a total procedência da presente
Representação Eleitoral, com a condenação da parte representada às sanções de multa e de
cassação de seu registro/diploma, em conformidade com o disposto no artigo 73, §§4º e 5º, da Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições).)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MILTON CARLOS ZANELATTO GONCALVES
(EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)

LUCAS MARTINS RIEKE (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029750
17/09/2024
11:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.102

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0604296-
94.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: MILTON CARLOS ZANELATTO GONCALVES
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
EMBARGANTE: LUCAS MARTINS RIEKE
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
EMBARGADO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÃO 2022 - EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. MULTA. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração
opostos por Euler de Freitas Silva Junior,
Milton Carlos Zanelatto Gonçalves e Lucas
Martins Rieke contra o Acórdão nº 63.562,
que julgou parcialmente procedente a
representação eleitoral movida pelo
Ministério Público Eleitoral, resultando na
aplicação de multa aos representados.

2. O embargante Euler de Freitas Silva
Junior alega omissão na utilização de
decisões desatualizadas sobre a natureza
jurídica dos bens do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) e falta de
esclarecimento quanto à sua participação
na conduta vedada.

3. Os embargantes Milton Carlos Zanelatto
Gonçalves e Lucas Martins Rieke apontam
Num. 44029750 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384599300000042982567
Número do documento: 24091711384599300000042982567
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 17:05:47

omissões e contradições relacionadas à
análise das provas e à aplicação de multa,
alegando obscuridades e bis in idem.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral
impugnou os embargos, defendendo a
inexistência dos vícios apontados e
pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Existência de omissões, contradições e
obscuridades no acórdão embargado,
principalmente quanto à natureza jurídica
dos bens do CAU, à participação dos
representados na conduta vedada, à
análise das provas e à aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração são cabíveis
para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material, conforme o artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, aplicado ao processo
eleitoral pelo artigo 275 do Código Eleitoral.

2. As alegações de omissão, contradição e
obscuridade formuladas por Euler de
Freitas Silva Junior não procedem, pois o
a c ó r d ã o e m b a r g a d o a n a l i s o u
detalhadamente a natureza jurídica do
CAU, reconhecendo-o como autarquia com
personalidade jurídica de direito público,
além de considerar a participação do
embargante na conduta vedada. A
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) é clara ao afirmar que a contradição
deve ser interna ao julgado, e não entre
este e outros precedentes do TSE
(ED–AgR–AI 165–12).

3. Quanto às alegações de Milton Carlos
Zanelatto Gonçalves e Lucas Martins Rieke,
não se verifica omissão ou contradição,
uma vez que o acórdão embargado
examinou as provas documentais e
testemunhais, não sendo necessária a
repetição de todos os argumentos já
apreciados. A jurisprudência do TSE
sustenta que o órgão julgador não precisa
enfrentar todos os argumentos deduzidos,
mas apenas aqueles capazes de infirmar a
Num. 44029750 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384599300000042982567
Número do documento: 24091711384599300000042982567
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 17:05:47

conclusão do decisum (REspe nº
060011767, Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto).

4. Embargos de declaração não podem ser
utilizados para rediscutir o mérito da
d e c i s ã o j á p r o f e r i d a , c o n f o r m e
entendimento consolidado do TSE
(Prestação de Contas nº 26741, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE, 05/08/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Dispositivo: Conhecidos os embargos de
declaração opostos por Euler de Freitas
Silva Junior, Milton Carlos Zanelatto
Gonçalves e Lucas Martins Rieke e, no
m é r i t o , r e j e i t a d o s , m a n t e n d o - s e
integralmente a decisão recorrida.

2. Tese: A rejeição dos embargos confirma
que não houve omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado,
reforçando que a reanálise do mérito não é
cabível em embargos declaratórios.

Dispositivos Legais Relevantes:

- Código de Processo Civil, art. 1.022,
incisos I a III e parágrafo único, incisos I e
II.

- Código Eleitoral, art. 275.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Euler de Freitas Silva
Junior, Milton Carlos Zanelatto Gonçalves e Lucas Martins Rieke, em face do
Num. 44029750 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384599300000042982567
Número do documento: 24091711384599300000042982567
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 17:05:47

Acórdão nº 63.562 (ID 43917272), que julgou parcialmente procedente a representação
eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral, aplicando-se multa aos representados.

O embargante Euler de Freitas Silva Junior alega (ID 43924336),
resumidamente: a) omissão no Acórdão ao se utilizar de decisões desatualizadas para a
configuração da natureza jurídica dos bens do Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU; e b) falta de esclarecimento quanto à participação de EULER na conduta vedada,
ou mesmo qual teria sido o benefício para sua candidatura. Requer, ao final, o
acolhimento dos embargos, para o fim de suprir as omissões apontadas, prequestionando
as teses aventadas.

Os embargantes Milton Carlos Zanelatto Gonçalves e Lucas Martins Rieke
alegam (ID 43924757), em síntese: a) ausência de indicação do momento em que teria
havido campanha por parte dos servidores do CAU durante o horário de trabalho; b) falta
de nexo entre a prova sopesada e o conteúdo decisório lançado, pois não teria havido
indicação de quais provas levaram à tomada de decisão, desconsiderando-se que boa
parte dos depoimentos teriam sido colhidos na qualidade de informantes; c)
desconsideração da prova documental acostada dos autos; d) tentativa grave de incutir a
qualquer custo a autoria e materialidade de ilícito sem lastro probatório; e) omissão
valorativa com relação ao porquê a devolução do valor referente ao veículo locado não é
relevante para o deslinde processual, se ocorreu antes da citação dos representados; f)
obscuridade com relação à imputação de duas condutas ilícitas aos representados Milton
e Euler e uma conduta ilícita para o representado Lucas; e g) omissão em relação à
extensão do Princípio da Não Cumulatividade e à ocorrência do bis in idem, quando se
aplica uma multa para cada um dos representado. Requerem, ao final, o acolhimento dos
embargos, com efeitos infringentes, para o fim de reconhecer as alegadas omissões e
contradições e prequestionar a matéria.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos (ID
43935432), asseverando, em suma, que inexistem omissões ou contradições na decisão
embargada, tratando-se de mero inconformismo dos embargantes. Ao final, pugna pelo
conhecimento e rejeição dos aclaratórios.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração opostos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral, nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
Num. 44029750 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384599300000042982567
Número do documento: 24091711384599300000042982567
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 17:05:47

requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, os embargantes apontam a existência de supostas omissões,
contradições e obscuridades na decisão embargada, a seguir analisadas:

i) Dos embargos de declaração opostos por Euler de Freitas Silva
Junior:

O embargante aponta a existência de supostas omissão e contradição no
Acórdão, na medida em que, ao fundamentar em decisões desatualizadas acerca da
natureza jurídica dos bens do CAU como públicos, não teria considerado recentes
julgados que entendem pela impossibilidade de penhora, em cumprimento de sentença,
de bens de autarquias.

Ainda, alega falta de esclarecimento quanto à participação de EULER na
conduta vedada, ou mesmo qual teria sido o benefício para sua candidatura.

Sem razão o embargante.

Verifica-se do Acórdão embargado que houve apreciação e extensa
ponderação acerca da natureza jurídica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo,
entendendo-se por pacífico pertencer a autarquia à Administração indireta, sendo dotada
de personalidade jurídica de direito público.

Ademais, a orientação do Tribunal Superior é no sentido de que "a
contradição que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado,
e não entre este e outros precedentes do TSE" (ED–AgR–AI 165–12, rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE de 29.3.2021).

Igualmente, foram analisados os fatos e as provas que levaram à conclusão
de que houve utilização da estrutura e servidores do CAU em benefício da candidatura de
Euler.

No que se refere à omissão, este é o entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RRC. CAUSA
DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/1990. ACÓRDÃO EMBARGADO
QUE RECONHECEU A VIGÊNCIA DOS EFEITOS DOS ARESTOS QUE
FUNDAMENTARAM AS IMPUGNAÇÕES AO RRC E DETERMINOU O RETORNO DOS
Num. 44029750 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384599300000042982567
Número do documento: 24091711384599300000042982567
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 17:05:47

AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. ALEGADOS VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO
E OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO E
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. FORMAÇÃO DE AUTOS SUPLRES.

(...)

3.1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "[...] a omissão no
julgado que enseja a propositura dos embargos declaratórios é aquela referente às
questões trazidas à apreciação do magistrado, excetuando–se aquelas que
logicamente forem rejeitadas, explícita ou implicitamente" (ED–AgR–REspe nº
31.279/RJ, rel. Min. Felix Fischer, PSESS de 11.10.2008).

(...)

Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº060002737, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 25/11/2022.

Ao analisar a decisão embargada, não se verificam as alegadas omissões, na
medida em que se constata elucidação clara sobre os motivos pelos quais houve a
condenação do embargado.

Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser suprida ou
contradição a ser eliminada, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados,
considerando-se incluídos no acórdão os elementos indicados pelo embargante, para fins
de prequestionamento.

ii) Dos embargos de declaração opostos por Milton Carlos Zanelatto
Gonçalves e Lucas Martins Rieke:

Os embargantes assinalam supostas omissões e contradições, porquanto a
decisão ora embargada teria, em resumo:

a) deixado de indicar o momento em que teria havido campanha por parte
dos servidores do CAU durante o horário de trabalho; b) desconsiderado que boa parte
dos depoimentos teriam sido colhidos na qualidade de informantes, não indicando quais
provas levaram à tomada de decisão; c) desconsiderado prova documental acostada dos
autos; d) incutido a qualquer custo a autoria e materialidade de ilícito sem lastro
probatório; e) ignorado a devolução do valor referente ao veículo locado, ocorrido antes
da citação dos representados, para valoração do deslinde processual; f) obscuridade com
relação à imputação de duas condutas ilícitas aos representados Milton e Euler e uma
conduta ilícita para o representado Lucas; e g) desprezado o Princípio da Não
Cumulatividade e à ocorrência do bis in idem, quando se aplica uma multa para cada um
dos representados.

As alegações não merecem acolhimento.

Num. 44029750 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384599300000042982567
Número do documento: 24091711384599300000042982567
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 17:05:47

No caso, depreende-se a intenção dos embargantes de rediscussão da
matéria, vez que a decisão apreciou as todas as questões aventadas, formulando seu
convencimento nas provas testemunhais e documentais constantes dos autos.

O vício consistente na omissão se verifica quando o julgado deixa de analisar
fato controvertido ou fundamento jurídico arguido pelas partes. Sobre o tema, José Jairo
Gomes afiança que:

“Na hipótese de omissão, existe lacuna ou falha na decisão. A lacuna pode consistir em o
ato decisório não conter seus elementos essenciais. Por exemplo: a sentença deve
necessariamente conter relatório, fundamentação e parte dispositiva (PV/2015, arts. 11,
caput, 489, I, II e III; CF, art. 9, IX); o acórdão deve, além daqueles elementos, conter
ementa (CPC/2015, art. 943,). A ausência de qualquer desses elementos pode ser
questionada por embargos declaratórios.

Também haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial. Este deve se
pronunciar sobre todas as alegações das partes no processo. Todavia, se a questão foi
decidida ou a alegação apreciada durante o trâmite do processo, é desnecessária sua
reiteração na sentença.

Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC/2015, é omissa “a decisão
que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em
qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Ademais, é certo que “Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas
apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão do decisum” (TSE. REspe nº
060011767, Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação 04/05/2021), não havendo
que se falar em omissão.

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte
com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Num. 44029750 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384599300000042982567
Número do documento: 24091711384599300000042982567
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 17:05:47

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado. (grifo nosso)

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

2. De acordo com o entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral, a contradição
que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração é a verificada
internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão, e não entre o
aresto e o entendimento da parte acerca da valoração da prova e da correta interpretação
do direito, vício que não se observa na espécie.

(...)

6. Os embargos de declaração não se prestam para fins de revisão dos fundamentos
e da respectiva conclusão do acórdão embargado, à míngua de vício preconizado no
art. 275 do Código Eleitoral. Embargos de declaração rejeitados. (grifo nosso)

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060512161, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 100, Data 22/05/2020)

Em conclusão, inexistindo as omissões e contradições alegadas, resta
evidente a pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é
cabível na estreita via dos embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes
lançarem mão do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias
trazidas nos presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

Num. 44029750 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384599300000042982567
Número do documento: 24091711384599300000042982567
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 17:05:47

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por Euler de Freitas Silva Junior, Milton Carlos Zanelatto Gonçalves e
Lucas Martins Rieke e, no mérito, REJEITÁ-LOS, mantendo integralmente a decisão
recorrida.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (1327) Nº 0604296-
94.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: MILTON CARLOS ZANELATTO
GONCALVES, LUCAS MARTINS RIEKE - Advogado do(a) EMBARGANTE: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A - EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029750 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/09/2024 11:38:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091711384599300000042982567
Número do documento: 24091711384599300000042982567
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 17:05:47